Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 33/STJ. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS.
1. ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’ (Súmula 33 do STJ).
2. No caso, embora a relação contratual entre as partes tenha se dado em Valparaíso de Goiás-GO (mesmo local de emissão das notas fiscais e da agência do emitente dos cheques), a agravante alega que está domiciliada em Brasília, mesmo local de emissão dos cheques, e há previsão nas notas fiscais de que ‘PARA DIRIMIR QUALQUER CONTROVERSIA AS PARTES ELEGEM O FORO DE BRASILIA/DF’, não havendo que se cogitar de distribuição aleatória do feito ou abusividade do foro de eleição (CPC/2015 63 §§ 1o 5°, com nova redação conferida pela Lei n. 14.879/2024).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.